Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (4 VEZES). ASSÉDIO SEXUAL. PRELIMINARES. ASSUNÇÃO PREMATURA DE COMPETÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTITIA CRIMINIS. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto; e no artigo 216-A do Código Penal (assédio sexual), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto. O réu ainda foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das vítimas, a título de valor mínimo reparatório.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) preliminarmente: (a) a nulidade por assunção prematura de competência do juízo da 3a Vara Criminal de Brasília; (b) nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada; (c) a nulidade da persecução penal em relação à vítima H.O.S., ante a inexistência de notitia criminis válida; (ii) no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) a absolvição do apelante por ausência de dolo específico em sua conduta (animus lascivos), nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (iv) subsidiariamente, a desclassificação das condutas para infração penal de menor gravidade compatível, em especial quanto a vítima N.E.M.R., haja vista que possuía relação de hierarquia com o réu, enquadrando-se eventualmente em crime de assédio sexual e não importunação sexual; (v) superadas as teses, nas dosimetrias, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, com a consequente redução da pena-base; (vii) a alteração do regime para o aberto; a (viii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (ix) o afastamento ou a redução proporcional da indenização mínima.
III. Razões de decidir:
3. No julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a alguns incisos do artigo 3o-B do Código de Processo Penal e, dentre eles, o inciso XIV. A partir dessa interpretação, assentou a orientação de que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.
4. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal.
5. O artigo 225 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.718/2018, estabelece que, nos crimes contra a liberdade sexual, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Dessa forma, a lei não faz qualquer menção à necessidade de formalização de notitia criminis, representação, vontade da vítima ou outra condição de procedibilidade especial para que se inicie a ação penal.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 7. Há prova segura do delito de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), tendo em vista os relatos uníssonos e coerentes das vítimas, corroborados pelas conversas por aplicativo juntadas aos autos e por testemunha presencial.
8. O dolo do réu de satisfazer sua lascívia encontra-se suficientemente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos, em que ele se aproveitava de sua posição de dentista para realizar comentários e brincadeiras de cunho sexual, tentar beijar as vítimas, desferir tapas e pressionar suas nádegas.
8. Inviável a desclassificação da importunação sexual praticada em face de uma das vítimas para o crime de assédio sexual, pois este não se configura por meio de ato isolado, mas de atos reiterados que ocorrem no cotidiano da empresa, aptos a constranger a vítima no intuito de que esta, pressionada pela superioridade hierárquica, preste ao acusado favores sexuais.
9. Não há falar em absolvição do crime de assédio sexual, pois suficientemente demonstrado que o acusado utilizou de sua posição hierárquica para, de maneira insistente e reiterada, constranger a vítima em seu ambiente laboral, importunando-a com atos e comentários de cunho sexual, ainda que tente justificar as ações com as alegações de que o ambiente de trabalho era informal e de brincadeiras.
10. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena pela valoração negativa de circunstância judicial da culpabilidade diante da comprovada relação profissional e especial confiança existente entre acusado e vítimas, de modo que estas esperavam que o réu, na condição de dentista, mantivesse conduta ilibada em seu ofício.
11. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes praticados há mais de 10 (dez) anos.
12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
13. As reprimendas (reclusão e detenção) foram estabelecidas em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
14. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes do artigo 44, §1o, primeira parte) não se mostra aconselhável, pois apesar de o réu não ser reincidente específico, a reincidência decorreu de crime contra a liberdade sexual, além disso, os delitos apurados nos presentes autos ocorreram dentro do consultório do apelante, durante o exercício de sua profissão, contra pacientes e funcionárias.
15. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima ou sua família, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, diante da capacidade econômica do acusado, razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse das vítimas, e de modo a desestimular o acusado de eventuais futuras práticas de assédio.
IV. Dispositivo:
16. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.